Tribunal: TJBA
Processo: 8054587-63.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8054587-63.2021.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR, MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO, GESILDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA, MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER APELADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS ALMEIDA LTDA e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – ERROR IN PROCEDENDO – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO SEM A OBSERVÂNCIA DO §1º DO ART. 485 DO CPC – NULIDADE DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO – RECURSO PROVIDO. 1. A extinção por abandono exige intimação pessoal do autor, não suprida pela intimação exclusiva do advogado via DJE. 2. O interesse do credor no prosseguimento da execução afasta a presunção de desídia. 3. Reconhecida a nulidade, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem. 4. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8054587-63.2021.8.05.0039, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e como apelados COMERCIAL DE ALIMENTOS ALMEIDA LTDA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para anular a sentença extintiva e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que se promova a intimação pessoal do exequente, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, com regular prosseguimento da execução, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .